Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.
2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.